Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-32.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800327-32.2022.8.14.0144

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MANOEL CONCEICAO FARIAS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DEVIDAMENTE FORMALIZADOS PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REFERENTE À AVENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
,
interposto por
BANCO PAN S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Primavera nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização (proc. Nº 0800327-32.2022.8.14.0144), movida por
MANOEL CONCEICAO FARIAS DA COSTA
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação contratual com o banco réu relativo aos contratos de
empréstimo consignado n. 340208960-5. Consequentemente, declaro a nulidade do negócio jurídico;

b) CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo aos contratos acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação.”

Inconformada,
apenas
a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação defendendo a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé do Banco
.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte autora refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 14 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do empréstimo consignado nº 340208960-5, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e devolução em dobro dos valores descontados.

Da leitura da inicial, o autor alegou desconhecer contratação do negócio jurídico em questão, já que em momento algum foi solicitado por ele ou que tenha autorizado terceiro a fazê-los em seu nome.

O apelante, por sua vez, defende regularidade das contratações, considerando que o apelado firmou livremente o contrato de empréstimo consignado e que a quantia referente a essa transação foi a ele disponibilizada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não total regularidade das cobranças.

Isto porque, o Banco trouxe aos autos cópia do empréstimo consignado nº 340208960-5, no valor de R$2.225,14, dividido em 84 parcelas de R$52,25 iniciadas em Dezembro/2020, assinada pelo autor e acompanhada dos documentos pessoais dele. Nota-se, ainda, que a instituição financeira demonstrou ter sido liberada para a apelada a quantia a pouco mencionada mediante transferência bancária para conta onde o mesmo recebe o benefício previdenciário, sendo imperioso ressaltar que o TED acostado pelo Banco sequer foi impugnado pelo requerente.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação dos empréstimos, não havendo que se falar em irregularidade das cobranças desses contratos,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado impugnado
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024